Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707567-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: NILSON SOUZA DE OLIVEIRA, DIOSDETE SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Há prazo em curso. Assim, nada há a prover quanto ao pedido de ID 29604642. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator